Tribunal: CARF
Processo: 10469.725305/2015-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIO DE TARSIS GAMA CORDEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.725305/2015-79
Recurso
Voluntário
Resolução no
1201-000.782 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2023
Assunto
SANEAMENTO DE PROCESSO
Recorrente
PIAZZALE MALL RESTAURANTE LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fábio de Tarsis Gama Cordeiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah, Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face de decisão exarada pela 3a turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG), a qual, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação.
De acordo com o relatório de fiscalização (fls. 81/132) e com o auto de infração
(fls. 2/80), foram imputadas responsabilidades tributarias em face das pessoas físicas
JEFERSON WITAME GOMES, MARIA DAS GRACAS DE MACEDO BERNARDO e
RYCHARDSON DE MACEDO BERNARDO.
MARIA DAS GRACAS DE MACEDO BERNARDO, em que pese regularmente
cientificada do lançamento tributário pelo edital de intimação no 50, de 11 de dezembro de 2015,
à fl. 2600, não apresentou impugnação. Referido fato foi observado pelo acórdão recorrido.
Vínculo de responsabilidade solidária não impugnado
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10469.725305/2015-79
Fl. 2992
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1201-000.782 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.725305/2015-79

Não houve contestação expressa do vínculo de responsabilidade solidária de Maria das
Graças de Macedo Bernardo, razão pela qual, nos termos do art. 17 do Decreto no
70.235, de 1972, com a redação dada pela Lei no 9.532, de 1997, considera-se não
impugnada tal matéria.
Convém lembrar que, nos termos do art. 7o, caput e § 1o da Portaria RFB no 2.284, de 29
de novembro de 2010, a impugnação tempestiva apresentada por um dos autuados,
desde que não verse exclusivamente sobre o vínculo de responsabilidade, suspende a
exigibilidade do crédito tributário em relação aos demais.
O responsável tributário JEFERSON WITAME GOMES apresentou impugnação
e o seu recurso voluntário se encontra às fls. 2891/2972.
Porém, o responsável tributário RYCHARDSON DE MACEDO BERNARDO,
em que pese ter apresentado a sua impugnação às fls. 2732/2759, a qual foi devidamente
conhecida pela turma de primeira instância (fl. 2791), não apresentou recurso voluntário.
Compulsando os autos se constatou que o aviso de recebimento enviado ao
responsável tributário RYCHARDSON DE MACEDO BERNARDO cientificando-o da decisão
do colegiado de primeira instância retornou ao remetente, consoante se observa das fls.
2820/2821.
Não se observa dos autos a regular ciência de RYCHARDSON DE MACEDO
BERNARDO de referida decisão, bem como o edital também não foi identificado nos autos.
VOTO
Conselheiro Fábio de Tarsis Gama Cordeiro, Relator.
Diante dos fatos expostos, compreendo ser necessária a conversão do presente
julgamento em diligência de forma que a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil possa
sanear os autos consoante abaixo:
a. Carrear aos autos a ciência da decisão do colegiado de primeira instância
pelo responsável tributário RYCHARDSON DE MACEDO BERNARDO;
b. Não tendo ocorrido referida ciência, intimar o responsável tributário
RYCHARDSON DE MACEDO BERNARDO da decisão do colegiado de
primeira instância para, querendo, apresentar recurso voluntário a este E.
Tribunal Administrativo no prazo de 30 (trinta) dias corridos;
c. Após o feito, retornar os autos ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF).
É a resolução.

(documento assinado digitalmente)
Fábio de Tarsis Gama Cordeiro
Fl. 2993
DF CARF MF
Original